Tribunal: TJES
Processo: 0000008-75.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-75.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DA SILVA PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000008-75.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DA SILVA PEDRO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO -ASOLVIÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 244-B, DA LEI N.º 8.069/9. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O Tema Repetitivo 221 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe em na tese firmada que: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000008-75.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DA SILVA PEDRO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na peça acusatória:

[...] Consta nos autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, em 11 de janeiro de 2024, às 01h24min, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, juntamente com o menor CAUAN RIBEIRO SOARES,

subtraíram para si, os aparelhos de telefones celulares das vítimas Daniela Pereira dos Santos e Jeferson Freire Ferreira. Segundo foi apurado, na data dos fatos, policiais em patrulhamento foram abordados pelas vítimas, que informaram que haviam sido vítimas de assalto momentos antes. Conforme consta, as vítimas transitavam pela Praia do Morro quando foram abordadas por dois indivíduos em bicicletas, um trajando blusa preta e na bicicleta prateada e o outro em uma bicicleta azul trajando blusa bege, e com emprego de arma de fogo, exigiram que as vítimas entregassem seus aparelhos de telefones celulares Com as informações passadas pelas vítimas, policiais localizaram um indivíduo com as mesmas características informadas e, realizada a abordagem, o individuo foi identificado como o menor CAUAN RIBEIRO SOARES. Durante busca pessoal, em sua cintura foi encontrada uma arma de airsoft, sem a ponteira laranja, utilizada para assaltar as vítimas.

Em outro ponto da cidade policiais localizaram o outro indivíduo, com as mesmas características informadas pelas vítimas, posteriormente identificado como o ora denunciado, e, ao realizarem a abordagem e busca pessoal, em sua cintura, foram encontrados os dois aparelhos de telefones celulares das vítimas.[...]

Dito isto, passo à análise do pedido defensivo que requer a absolvição em relação ao delito previsto no artigo 244B, da Lei 8.069/90, ao argumento que desconhecia que o corréu era menor de 18 anos.

Ressaltamos que o delito de corrupção de menores é formal e a sua configuração independe da prova da efetiva corrupção dos menores, bastando a participação do menor na prática delituosa, conforme ocorreu no presente caso.

Portanto, o argumento defensivo de que o recorrente desconhecia a idade de seu corréu encontra-se afastado, conforme se extrai do Tema Repetitivo 221 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 500 do STJ: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 500 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Constatada a regularidade da decisão proferida pelas instâncias antecedentes, não é cabível a apreciação do pedido de reconhecimento da participação de menor importância, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no julgamento de recurso especial.2. A corrupção de menores configura-se com o cometimento de crime em companhia de agente menor, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a prova efetiva de sua corrupção. Súmula n. 500 do STJ.3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 2.046.603/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. DELITO FORMAL. PROVA DO DOLO. DISPENSABILIDADE. CIÊNCIA ACERCA DA MENORIDADADE DO ADOLESCENTE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO EM WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 é delito de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção de menor, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico (Tema n. 221, fixado no julgamento de recurso especial repetitivo que resultou na edição da Súmula n. 500).2. A revisão do entendimento do tribunal de origem de que o agente adquiriu, para consumo próprio, droga vendida por adolescente, mesmo tendo ciência da menoridade demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em habeas corpus.3.Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 614.106/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Mediante os fundamentos supramencionados NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.